Tribunal: TJSP
Processo: 1108920-81.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança. Multa administrativa imposta pela BM&FBOVESPA Supervisão de Mercados BSM por apuradas infrações às regras do mercado de valores mobiliários. Procedência. Inconformismo do autor. Descabimento. Manutenção da multa. Poder Judiciário que somente verifica a legalidade do procedimento, não podendo se imiscuir no mérito, inclusive quanto ao valor da multa. Ausência, ainda,

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança. Multa administrativa imposta pela BM&FBOVESPA Supervisão de Mercados BSM por apuradas infrações às regras do mercado de valores mobiliários. Procedência. Inconformismo do autor. Descabimento. Manutenção da multa. Poder Judiciário que somente verifica a legalidade do procedimento, não podendo se imiscuir no mérito, inclusive quanto ao valor da multa. Ausência, ainda, de demonstração de que o valor excedeu às normas prescritas em lei. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Honorários sucumbenciais recursais fixados. Recurso improvido.